Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002507-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (EMBARGADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (EMBARGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (EMBARGADO), FRANCISCO MARCHETT - CPF: 634.456.380-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE PRESSER - CPF: 842.785.362-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA EXPRESSA DE JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA TAXA SELIC. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. ANÁLISE PREJUDICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundado em contrato de confissão de dívida. O acórdão determinou a baixa das averbações premonitórias e a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização e juros de mora.

2. O embargante alegou omissão quanto à existência de cláusula expressa no título executivo prevendo juros moratórios de 1% ao mês, que afastaria a aplicação subsidiária da SELIC, conforme o art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

3. O acórdão embargado adotou a SELIC como taxa legal única, com base no REsp 1.795.982/SP, sem análise da cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da cláusula contratual expressa de estipulação de juros moratórios e, em caso afirmativo, se tal omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a aplicação da taxa SELIC e restaurar os encargos convencionados. Também se discute a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado adotou a taxa SELIC como taxa legal unificada, com base na nova redação do art. 406 do CC e no REsp 1.795.982/SP.
4. Contudo, não examinou cláusula expressa que previa juros moratórios de 1% ao mês, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O novo art. 406 do CC tem aplicação subsidiária, devendo ser afastado quando houver estipulação contratual válida quanto aos encargos moratórios.
6. Constatada cláusula expressa, impõe-se a prevalência dos encargos pactuados.
7. Prejudicada a análise da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do acolhimento dos embargos com efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente. Recurso parcialmente provido para determinar a observância dos encargos pactuados, com aplicação dos juros moratórios de 1% ao mês, afastando-se a aplicação da taxa SELIC. Prejudicada a análise da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula contratual válida prevendo juros moratórios afasta a aplicação subsidiária da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. 2. A omissão quanto à cláusula contratual expressa configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. Acolhidos os embargos, resta prejudicada a análise da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Marchet, nos autos do agravo de instrumento interposto por Eclair Diavan e outros, no bojo de execução fundada em contrato de confissão de dívida, cujo objeto original consistia na entrega de 38.350 sacas de soja, posteriormente convertida em obrigação pecuniária, inicialmente estipulada em R$ 3.262.791,15 (em 29/07/2013) e atualizada para R$ 11.758.652,05 no ano de 2023.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a baixa das averbações premonitórias lançadas sobre as matrículas n.º 4.585, 5.308 e 5.309, ante o reconhecimento da inexistência de fraude à execução.

Determinou, ainda, que o juízo de origem, viabilize a readequação do demonstrativo de débito, com aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, conforme art. 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, e nos termos do entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.795.982/SP.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar tese jurídica expressamente suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, qual seja, a existência de cláusula no título executivo extrajudicial que fixou, de modo expresso, juros moratórios convencionados em 1% ao mês.

Alega que, em se tratando de estipulação contratual válida e eficaz, não se poderia aplicar, de forma supletiva, a taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, uma vez que esta incidiria apenas na ausência de convenção entre as partes. Defende que o novo regime legal não se sobrepõe à autonomia da vontade contratual, sendo inaplicável nos casos em que a taxa de juros tenha sido previamente pactuada.

Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de afastar a aplicação da SELIC no caso concreto, restaurando-se os encargos convencionados entre as partes no título executivo. (id. 288845875).

Em contrarrazões, os embargados refutam a existência de omissão, sustentando que a questão da aplicabilidade da taxa SELIC foi expressamente analisada no acórdão, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil e do entendimento sedimentado no REsp 1.795.982/SP, que consagra a SELIC como índice legal unificado, inclusive nas execuções de título extrajudicial. Sustentam, ainda, que os embargos de declaração intentam indevida rediscussão do mérito do julgado, razão pela qual requerem o seu não conhecimento, por ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC; subsidiariamente, sua rejeição; e, sendo o caso, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter procrastinatório da insurgência (id. 289372355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à alegação de omissão do acórdão, que teria deixado de enfrentar tese deduzida nas contrarrazões ao agravo de instrumento, relativa à existência de cláusula expressa no título executivo extrajudicial prevendo a incidência de juros moratórios convencionados à razão de 1% ao mês. Sustenta o embargante que tal estipulação afastaria a aplicação da taxa SELIC como índice legal, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.º 14.905/2024.

Analisando aos autos verifico que, de fato, o acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da SELIC como taxa legal única, em consonância com o novo texto legal e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.795.982/SP.

No entanto, o Colegiado deixou de examinar de forma direta a existência de pacto contratual sobre os encargos moratórios, o que constitui ponto central da insurgência.

O citado art. 406, do Código Civil mencionado no acórdão recorrido estabelece que:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

A referida norma, dado ao seu caráter subsidiário, somente irá incidir na ausência de estipulação válida entre as partes. E, no caso, o contrato entabulado entre as partes constou juros de 1% ao mês, calculados sobre o mês de atraso, e multa de 2%, além dos encargos e honorários advocatícios, na base de 15% do valor total do contrato.

Nesse cenário, verifica-se omissão no acórdão, pois, conquanto tenha tratado da aplicação da SELIC como taxa legal, não enfrentou a alegação de convenção contratual sobre os juros moratórios.

Não compete, neste momento processual, presumir a invalidade ou a ineficácia da cláusula contratual invocada, impondo-se sua análise como etapa prévia e indispensável à definição do índice de correção aplicável. Trata-se de providência voltada à integração do julgado quanto a ponto relevante omitido, e não de reexame do mérito da decisão já proferida.

Face ao exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeito infringente, para suprir a omissão identificada e reconhecer que, havendo cláusula contratual válida e expressa no título executivo, prevendo juros moratórios de 1% ao mês, afasta-se a aplicação subsidiária da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, em sua redação atual.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso para alterar o acórdão embargado, determinando que o demonstrativo de débito observe os encargos pactuados, com a incidência dos juros convencionados entre as partes.

Prejudicada a análise da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o acolhimento dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025